Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-79.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada a apólice em separado assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada a apólice em separado assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso improvido."